Tribunal: TJMT
Processo: 1022737-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Agravo de Instrumento no 1022737-65.2021.8.11.0000
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Cita Empreendimentos Imobiliários EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1018438-97.2021.8.11.0015 ajuizada por Cita Empreendimentos Imobiliários EIRELI em desfavor do Agravante, que deferiu o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos praticados no Processo no 635440/2018, após a certidão de agravamento às fls. 66, em especial da Decisão Administrativa no 149/SGPA/SEMA/2020, até o julgamento definitivo desta ação anulatória, inclusive, suspendendo eventual Certidão de Dívida Ativa que tenha como origem o referido processo, bem como eventuais restrições creditícias (CADIN, SERASA, etc.), referente aos débitos discutidos neste processo.
Aduz, em síntese, que a Empresa Agravada ajuizou a ação anulatória, na origem, buscando a declaração de nulidade de auto de infração lavrado pelo órgão ambiental em seu desfavor pela prática de infração administrativa de natureza ambiental, na qual sustenta a suposta violação das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não teria sido oportunizada a manifestação quanto à constatação da reincidência que agravou a penalidade aplicada; bem como a incompetência do agente administrativo para a homologação da decisão administrativa.
Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não estão presentes os requisitos para a concessão de antecipação de tutela, em especial a probabilidade do direito em favor do Agravado, consignando que, inobstante o Magistrado Singular tenha reconhecido a suposta violação do contraditório e da ampla defesa, ante a não notificação do autuado para se manifestar acerca da reincidência constatada pelo órgão ambiental, com base no art. 27, parágrafo único do Decreto 1.986/2013, tal dispositivo só seria aplicável na hipótese em que a majoração do valor da multa imposta se desse na hipótese prevista no caput, qual seja, quando a autoridade julgadora, diante de sua discricionariedade motivada, aumenta o valor da multa atribuída à conduta dentro dos parâmetros legais.
Sustenta que, no presente caso, o agravamento da penalidade decorreu não da discricionariedade da autoridade coatora, mas sim diretamente da própria normativa vigente (art. 34, parágrafo único do Decreto 1.986/2013); ressaltando que não houve, fato novo que imponha a intimação do autuado para manifestação, mas apenas a aplicação da norma que prevê a majoração da multa em caso de reincidência.
Por essas razões, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo até o julgamento definitivo do órgão colegiado.
No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Recurso dispensado do recolhimento do preparo recursal, nos termos previstos no art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste. Tribunal de Justiça, conforme certidão de ID n. 113305977.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Compulsando os autos, observa-se que, ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular, consignou que, está evidente o prejuízo da Requerente, que teve sua penalidade majorada em razão da reincidência sem ter oportunidade de se manifestar, nos termos do que dispõe a legislação ambiental, restando demonstrada a probabilidade do seu direito, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Destaca, ainda que, restou evidenciado o perigo de dano, consubstanciado no fato da Requerente sofrer os efeitos dos atos de cobrança de multa ambiental aplicada em desacordo com os princípios do contraditório e ampla defesa, violando a Constituição Federal, que, inclusive, já é objeto da Ação de Execução Fiscal n° 1003332-95.2021.8.11.0015.
Da análise dos autos, observa-se, a priori, que a probabilidade do direito em favor do Agravante se mostra duvidosa, na medida em que, inobstante o parágrafo único do art. 34 da Lei n. 1.986/2013, preveja a possibilidade de se majorar o valor da multa por infração ambiental em caso de reincidência, é certo que, o referido artigo não pode ser interpretado isoladamente, de forma a afastar a garantia do contraditório e ampla defesa, principalmente se houve o agravamento do valor da multa, conforme previsto no parágrafo único do art. 27 da mesma lei, in verbis:
Art. 34. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, contados da lavratura de Auto de Infração anteriormente confirmado em julgamento, sendo classificada como:
I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou
II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.
Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.
Art. 27. A decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante, ou ao valor da multa, podendo, em decisão motivada, de ofício ou a requerimento do interessado, minorar, manter ou majorar o seu valor, respeitados os limites estabelecidos na legislação ambiental.
Parágrafo único. Nos casos de agravamento da penalidade, o autuado deverá ser intimado nos termos deste decreto, antes da respectiva decisão, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.
Conforme bem destacou o Magistrado Singular, o Agravante teve sua penalidade majorada em razão da reincidência sem ter oportunidade de se manifestar, nos termos do que dispõe a legislação ambiental, restando demonstrada a probabilidade do seu direito, por violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Como se sabe, a Constituição Federal assegurou o direito de defesa aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV), e que o âmbito de proteção da norma constitucional resguarda o direito de ampla defesa e o contraditório tanto para processos judiciais como administrativos.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
MANDADO DE SEGURANÇA. AMBIENTAL. IBAMA. AUTO DE INFRAÇÃO. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. OBSERVÂNCIA À AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. TRIPLICAÇÃO DO VALOR DA MULTA. REINCIDÊNCIA. 1. A possibilidade da Administração Pública, em fase de recurso administrativo, anular, modificar ou extinguir os atos administrativos em razão de legalidade, conveniência e oportunidade, é corolário dos princípios da hierarquia e da finalidade, não havendo se falar em reformatio in pejus no âmbito administrativo, desde que seja dada a oportunidade de ampla defesa e o contraditório ao administrado e sejam observados os prazos prescricionais 2. A simples correção, na seara administrativa, do auto de infração no tocante ao valor da multa, a fim de adequá-la aos parâmetros previstos na legislação (metro cúbico ao invés de tonelada), não importa vulneração ao princípio da legalidade, inclusive em razão de ter sido concedido novo prazo para defesa. 3. A triplicação do valor da multa ambiental é cabível quando o agente comete a mesma infração ambiental no período de cinco anos, contados da lavratura de auto de infração anterior. (TRF-4 - AC: 50294396220144047200 SC 5029439-62.2014.4.04.7200, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 23/08/2017, QUARTA TURMA). [Destaquei]
Desse modo, em princípio, o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados, o que afasta a probabilidade do direito do Recorrente.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora